Tribunal: TJDFT
Processo: 0705826-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO AUTOR DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONTRATOS INDIVIDUAIS E DE ANUÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS PARA DESTAQUE DOS HONORÁRIOS. DECISÃO DO JUÍZO A QUO MANTIDA.
1. O agravante firmou contrato de prestação de serviços com o SINDIRETA, para fins de ajuizar mandado de segurança coletivo n. 2012.01.1.110673-6, cujo objeto era a restituição de valores indevidamente descontados da categoria. 1.1. Os Agravados ingressaram com cumprimento individual de sentença coletiva, constituindo novos patronos, enquanto que o ora Agravante ingressou no feito como terceiro interessado, pleiteando o destaque de honorários no percentual de 20%, conforme contrato firmado com o SINDIRETA.
2. O contratante que anuiu com os honorários perseguidos pelo Agravante é o SINDIRETA, inexistindo contratos firmados individualmente com os Exequentes nos autos de origem, tampouco há autorização expressa destes para destaque da quantia requerida pelo Agravante.
3. O §4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não dá supedâneo à pretensão do Agravante, uma vez que tal norma autoriza o destaque dos honorários em caso de contrato firmado diretamente entre o advogado e o constituinte, o que não é o caso destes autos. 3.1. As demais normas citadas pelo Agravante, a exemplo do inciso III do art. 8o da Constituição Federal, também não autoriza o advogado contratado pelo sindicato a cobrar honorários de quem com ele não contratou diretamente e optou por pleitear a execução individual de sentença representado por outro patrono.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Reformada decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso.